Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1003276-10.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo defensor público Caio Cezar Buin Zumioti, em favor de Deivid Benedito Santos da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT.
A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 28 de janeiro de 2021, por ter, em tese, cometido o crime de corrupção ativa, tipificado no art. art. 333, caput, do Código Penal, tendo sido submetido à audiência de custódia no mesmo dia, oportunidade na qual sua prisão foi convertida em preventiva; asseverando, ademais, que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois se passaram mais de 30 (trinta) dias sem que o Ministério Público tenha se manifestado.
Sustenta, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em fragrante do paciente em preventiva; destacando, outrossim, que o prolator da decisão reprochada utilizou-se da gravidade abstrata do crime; e, que na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Destaca, também, que a autoridade indigitada de coatora deixou de justificar, de forma fundamentada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista os predicados favoráveis do paciente.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, relaxando a sua prisão ante o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ou revogação da sua prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para que ele possa aguardar em liberdade o seu julgamento; e, no mérito, a convolação da medida liminar por ventura deferida ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
O relator desta ação mandamental, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, por intermédio do despacho encartado no ID 78452991, postergou a análise do pedido de urgência para após a chegada das informações solicitadas a magistrada de primeiro grau, as quais foram encartadas nestes autos, tal como se infere do ID 79320977.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, de acordo com a peça informativa da autoridade coatora, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 27 de fevereiro de 2021, tendo sido recebida no dia 10 de março de 2021, data na qual a juíza de primeiro grau reanalisou e manteve a prisão preventiva do paciente.
Logo, não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia contra o paciente, porquanto a exordial acusatória foi protocolizada no dia seguinte à impetração destes habeas corpus, não se podendo, pois, verificar, de plano, qualquer excesso, na instrução do inquérito policial, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar. Daí por que, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia de membros do Poder Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, jamais poderá ser aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Noutro viés, no que se refere a ausência de fundamentação e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tem-se que a autoridade apontada como coatora, manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, especialmente pelo fato de ele ter antecedentes, consoante se infere deste trecho da decisão de recebimento de denúncia:
[...] Ademais, observa-se que o acusado possuiu um Executivo de Pena (COD. 20016157) e responde a dois processos, códigos 583336 e 478612, sendo que nos autos no 583336, o mesmo foi condenado em 12.12.2019, pela prática dos crimes de Roubo a Mão Armada com Concurso de Pessoas (Art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I) e CORRUPÇÃO DO MENOR (art. 244-B, da Lei no. 8.069/90) tudo na forma do art. 70, primeira parte, do CP, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, com direito de recorrer em liberdade.
Outrossim, verifico que o acusado DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ é reincidente, uma vez que nos autos no 2676-50.2016.811.0042 – COD. 427353, em 27.06.2019, foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprido em regime aberto, tendo transitado em julgado para a defesa em 07.10.2019. (Executivo de Pena COD. 20016157). [...]. (ID 79320981).
Por conseguinte, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente levando em conta a renitência criminosa do paciente.
De outro prisma, deve ser consignado que, neste momento, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a aplicação da lei penal.
Se isso não bastasse, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas nestes mandamus:
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal